Tribunal: TJMT
Processo: 1012587-04.2018.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012587-04.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (EMBARGADO), RONALDO LUIZ COSTA - CPF: 264.769.218-19 (ADVOGADO), THABATTA DE MORAES BASTOS BASSO - CPF: 022.026.651-45 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (REPRESENTANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE FRANCISCO SILVA COLADO BARRETO - CPF: 771.685.001-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no Acórdão objurgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1012587-04.2018.8.11.0041

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Estado de Mato Grosso

em face do acórdão proferido por esta Câmara de Direito Público, que negou provimento ao agravo interno apresentado pelo Recorrente, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao apelo e ratificou a sentença sob reexame.

Alega existência de contradição no ac, pois este Tribunal também já concluiu pela legalidade de regra de competência no contencioso administrativo fiscal.

Pontua que,
na hipótese dos autos não há violação ao devido processo legal e ao duplo grau de jurisdição. O administrativo pode recorrer, contudo, a competência - monocrática ou colegiada - para apreciar e julgar o recurso será definida pelo valor do crédito impugnado, na forma prevista na legislação tributária. Excelência, a matéria debatida nos autos difere da questão rotineiramente enfrentada por este Tribunal acerca da (ina) admissibilidade de recurso por critério de alçada

Dessa forma, requer o acolhimento dos embargos, com a reforma da decisão recorrida.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de

Embargos de Declaração opostos por
Estado de Mato Grosso

em face do acórdão proferido por esta Câmara de Direito Público, que negou provimento ao agravo interno apresentado pelo Recorrente, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao apelo e ratificou a sentença sob reexame, restando assim ementado:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – RECURSO ADMINISTRATIVO VOLUNTÁRIO - CONSELHO DE CONTRIBUINTES – CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM VALOR INFERIOR A 10.000 UPF/MT - INADMISSÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 971, §1o, DO RICMS/MT - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DO DIREITO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1- Nos termos do entendimento deste Sodalício, a norma estadual que limita o acesso ao Conselho de Contribuintes com fundamento apenas no valor do lançamento tributário viola o princípio da isonomia e deve ser afastada, de modo a permitir ao contribuinte o acesso ao órgão recursal competente.

2- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamento

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

No presente caso, não vislumbro quaisquer dos vícios retro mencionados a ensejar o acolhimento do presente recurso, objetivando a Recorrente apenas rediscutir a matéria, conforme passo a demonstrar.

Extrai-se dos autos que, a Recorrida impetrou o mandado de segurança, alegando, em síntese que, teve lavrado contra si Avisos de Cobrança Fazendários – ACF’s pelo Impetrado, com alegações de não ter comprovado a saída do Estado de Mato Grosso de mercadorias referidas em notas fiscais remetidas com fim especifico de Exportação e Termo de Intimação – TI pelo Impetrado, com alegações de deixar de recolher o ICMS incidente sobre prestação de transporte por ter emitido CTRC’s sem o valor da base de cálculo do imposto e sem o destaque do ICMS.

Pontua que, impugnou os respectivos ACF’s e TI, ao lume do Processo Administrativo Tributário, que deveria culminar com o julgamento pelo Conselho de Contribuintes; todavia, estas foram julgadas improcedentes pela dita 1a Instância Administrativa, a qual decidiu pela legitimidade e manutenção da cobrança dos créditos tributários constituídos.

Esclarece que, Recursos Voluntários à 2a Instância Administrativa, qual seja, o Conselho de Contribuintes do Impetrado, rebatendo novamente a constituição dos créditos tributários, os fundamentos da decisão de 1a instância e intentando expressamente que estes Recursos deveriam ser remetidos ao crivo do Conselho de Contribuintes, conforme fundamenta sua petição recursal no artigo 570-E do RICMSMT/1989 vigente a época da lavratura dos Avisos de Cobrança Fazendários e vigente quando do protocolo de alguns Recursos Voluntários, e também no artigo 1.031 para os Recursos Voluntários protocolados sob a égide do Novo RICMSMT/2014.

Ocorre, porém, que, todos os Recursos Voluntários foram submetidos a análise de julgador singular sem que fosse submetido ao Conselho de Contribuintes, de forma que viola frontalmente as normas dispostas tanto na Constituição Federal, como no próprio regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso.

Assevera que, a atitude do Impetrado atinge, frontalmente, direito líquido e certo da Impetrante, relacionado entre os “direitos e garantias fundamentais” da Constituição Federal, além de desrespeitar normas gerais de Direito Tributário, insertas em Lei Complementar, uma vez que ignora os efeitos jurídicos dos artigos 142 e 151, III, do CTN, que asseguram o duplo grau de jurisdição, inclusive anuído na legislação que rege o Procedimento Administrativo Estadual.

A segurança foi concedida pelo Juízo de Primeiro, ensejando a interposição de recurso de apelação, que foi desprovido por esta Relatora.

Novamente, insurge-se o Recorrente; todavia razão não lhe assiste.

Isso porque, o voto embargado foi proferido
com fulcro em entendimento deste Sodalício, no sentido de que, a norma estadual que limita o acesso ao Conselho de Contribuintes com fundamento apenas no valor do lançamento tributário viola o princípio da isonomia e deve ser afastada, de modo a permitir ao contribuinte o acesso ao órgão recursal competente.

Veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - TRIBUTÁRIO - RECURSO ADMINISTRATIVO VOLUNTÁRIO - CONSELHO DE CONTRIBUINTES – CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM VALOR INFERIOR A 10.000 UPF/MT - INADMISSÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 971, §1o, DO RICMS/MT - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DO DIREITO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

1. Em processo judicial ou administrativo, o litigante tem direito ao duplo grau de jurisdição, que pressupõe o exercício da ampla defesa e do contraditório mediante o manejo de recurso visando ao reexame integral da decisão de primeiro grau e que seja, de preferência, confiado a órgão diverso do que proferiu a decisão questionada, e de hierarquia superior.

2. A Constituição do Estado de Mato Grosso é taxativa ao resguardar a aplicação da isonomia entre os administrados em todos os procedimentos e processos administrativos que tramitem em sua órbita de competência

3. A norma estadual que limita o acesso ao Conselho de Contribuintes com fundamento apenas no valor do lançamento tributário viola o princípio da isonomia e deve ser afastada, de modo a permitir ao contribuinte o acesso ao órgão recursal competente.

4. Recurso desprovido. Sentença mantida, em sede de Reexame.

(N.U 1043224-64.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7/2/2023, Publicado no DJE 16/2/2023). [Destaquei]

Ademais, a contradição que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna na própria decisão, ou seja, a existente entre a fundamentação e o dispositivo e não com entendimento proferido em outra causa.

Nesse passo, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado, a legitimar a oposição destes embargos declaratórios.

Portanto, inviável a modificação do julgado, ante a ausência de vício sanável.

Com estas considerações,
CONHEÇO DOS EMBARGOS E OS REJEITO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024